Tribunal: TJDFT
Processo: 0713928-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. INSTRUTOR COM CÃO-GUIA. EMBARQUE RECUSADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré/recorrente a pagar à parte autora o valor de R$5.733,30, a título de danos materiais, e R$1.000,00 para cada um dos autores, a título de reparação por danos morais.

2. A ré/recorrente alega a inexistência de falha na prestação do serviço e do dever de indenizar, ante a ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a sua conduta e os prejuízos denunciados pela parte autora. Pugna pela improcedência dos pedidos ou pela redução dos danos morais.

3. Contrarrazões apresentadas pelos autores (ID 61226269).

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).

5. O primeiro autor, RODRIGO MORAES CARNEIRO, sustenta que é adestrador de cão-guia e que para viajar com a família adquiriu seis passagens aéreas de voo operado pela ré, trecho Brasília (DF) - Rio de Janeiro (RJ), previsto para o dia 19/07/2022, pelo valor total de R$3.223,14 (ID 61224829 - Pág. 2). O segundo autor, JOSÉ MARIA DA CUNHA CARNEIRO, pai do primeiro autor, reservou hospedagem no Rio de Janeiro, no valor de R$2.510,16 (ID 61224829 - Pág. 2/3). Argumentam que não embarcaram porque estavam com o cão-guia e a empresa transportadora não aceitou a documentação do autor/instrutor, no pressuposto de que estava incompleta.

6. Constitui direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Nos termos do art. 30 do CDC, toda informação suficientemente precisa e clara obriga o fornecedor que dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

7. A profissão de treinador/instrutor de cão-guia não é regulamentada e o Projeto de Lei Federal no 2645, de 19/10/2022, que dispõe sobre a criação e o exercício das profissões Treinador de Cães-guia e de Instrutor de Mobilidade com cães-guia, foi apresentado em data posterior ao ocorrido e aguarda aprovação das comissões competentes. Ademais, não consta no endereço eletrônico da ré/recorrente informações claras sobre os documentos exigidos ao treinador para viajar com o seu cão-guia.

8. No caso, o conjunto probatório atestou a ocorrência de violação do dever de informação imputado à ré, uma vez que a transportadora não apresentou informações sobre os documentos necessários ao embarque do autor, que é instrutor autônomo de cão-guia, e de seu cão-guia.

9. Nesse contexto, em face da teoria do risco do negócio ou atividade, que é o fundamento da responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor, impõe-se reconhecer que a empresa de transporte aéreo prestou serviço defeituoso e deve reparar os danos suportados pelos passageiros.

10. No tocante às passagens aéreas, é fato incontroverso que os bilhetes foram pagos pela parte autora, o serviço não foi prestado pela ré/recorrente e os valores não foram restituídos aos autores. Ademais, os autores suportaram os custos da hospedagem contratada e não utilizada, razão pela qual é cabível a restituição dos valores determinados na sentença.

11. Em relação ao dano moral, o inadimplemento contratual extrapolou o âmbito obrigacional e frustrou legítima expectativa dos autores, legitimando a reparação dos danos morais. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao consumidor e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.

12. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.

13. Condeno a recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.